Tribunal: TJDFT
Processo: 0719241-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO DENTRO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INDICAÇÃO EXPRESSA DE IMPUGNAÇÃO SUBSEQUENTE. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 523 do CPC, a fase de cumprimento de sentença inicia-se com a intimação do devedor para pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido esse prazo, não havendo o pagamento ou ocorrendo o pagamento parcial do valor devido, aplica-se a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios sobre o valor remanescente (art. 523, §§1o e 2o, CPC).
2. O depósito efetuado pelo executado para garantir a execução durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa do devedor nesse sentido. 2.1 O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual garantia oferecida pelo devedor, uma vez que a referida garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, liberar o devedor. Precedentes.
3. No caso concreto, afigura-se legítima a aplicação da multa com o consequente pagamento do valor dos honorários de advogado, previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, em favor da exequente, porquanto houve impugnação específica do valor e a garantia do juízo, seguida de impugnação, não configurou adimplemento da obrigação.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.